Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000817-43.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NETHER IRON S/A - CNPJ: 06.025.802/0001-32 (AGRAVADO), LAURA COUTO SILVA - CPF: 110.169.606-03 (ADVOGADO), LAURA CANCADO CARDOSO - CPF: 126.273.786-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO ADMINISTRATIVA FINAL. INATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Nether Iron Siderurgia do Brasil S/A em execução fiscal de multa ambiental.

2. O agravante sustenta a inocorrência de prescrição, alegando que o prazo prescricional deveria ser recontado a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa em 22/02/2016, nos termos do art. 19, parágrafo 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, em razão da paralisação do procedimento administrativo por mais de três anos.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, considerando que transcorreram mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração (22/06/2009) e a homologação da decisão administrativa (22/02/2016).

III. Razões de decidir

4. O Decreto Estadual no 1.986/2013, que regula o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso, estabelece no art. 19, caput, que prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

5. O Decreto Federal no 20.910/1932 igualmente prevê, em seu art. 1o, que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

6. No caso concreto, verificou-se que o auto de infração foi lavrado em 22/06/2009 e a decisão administrativa de primeira instância foi homologada apenas em 22/02/2016, decorrendo mais de sete anos entre a apresentação da defesa administrativa e a decisão condenatória recorrível.

7. Esse extenso período de tempo evidencia claramente a inatividade do ente público, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, sem que houvesse qualquer medida interruptiva significativa que justificasse tal demora.

8. A demora excessiva na conclusão do processo administrativo ambiental viola os princípios da razoável duração do processo, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, e da segurança jurídica, previsto no art. 5o, caput, da Carta Magna.

9. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso têm reafirmado consistentemente a necessidade de observância rigorosa da prescrição punitiva da Administração, a fim de garantir previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas.

10. A ausência de justificativa plausível para a morosidade do Estado, que dispunha de prazo legal para concluir o processo administrativo mas não adotou as providências necessárias dentro do prazo estipulado, impede o afastamento da prescrição da pretensão punitiva.

11. O agravo interno não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública quando o processo administrativo ambiental ultrapassa o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, sem justificativa plausível para a demora, nos termos do art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do art. 1o do Decreto Federal no 20.910/1932, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, caput e inciso LXXVIII; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 19, caput e parágrafo 2o; Decreto Federal no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1005908-04.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024, publicado em 07/01/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No.

1000817-43.2020.8.11.0041

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: NETHER IRON S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da exceção de pré-executividade oposta por
Nether Iron Siderurgia do Brasil S/A
, no âmbito da execução fiscal ajuizada pela parte apelante.

O Agravante sustenta que, não ocorreu prescrição, alegando que a prescrição da pretensão punitiva não se aplicaria ao caso, uma vez que o auto de infração foi lavrado em 22-6-2009, e a decisão homologatória ocorreu em 22-2-2016.

Alega, ainda, que o prazo prescricional deveria ser recontado a partir da data do trânsito em julgado da decisão administrativa, em 22-2-2016, em conformidade com o art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, pois o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, o que justificaria a interrupção da contagem da prescrição.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000817-43.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NETHER IRON S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da exceção de pré-executividade oposta por
Nether Iron Siderurgia do Brasil S/A
, no âmbito da execução fiscal ajuizada pela parte apelante.

O Agravante sustenta que, não ocorreu prescrição, alegando que a prescrição da pretensão punitiva não se aplicaria ao caso, uma vez que o auto de infração foi lavrado em 22/06/2009, e a decisão homologatória ocorreu em 22/02/2016.

Pois bem.

Consta nos autos que, o principal fundamento da sentença foi o transcurso de mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração (em 22-6-2009) e a homologação da decisão administrativa (em 22-2-2016), o que, segundo a decisão, caracterizaria a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, conforme disposto no Decreto Estadual no 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III) e no Decreto Federal no 20.910/1932 (art. 1o).

A principal questão que precisa ser analisada, portanto, é a verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva no presente caso, com base na legislação mencionada.

O Decreto Estadual no 1.986/2013, que regula o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso, estabelece de forma clara:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Ademais, o Decreto Federal no 20.910/1932 também prevê:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

De acordo com essas normas, é entendimento consolidado neste Tribunal que, quando o processo administrativo ultrapassa cinco anos sem uma decisão final, configura-se a prescrição da pretensão punitiva.

No caso em questão, observa-se que a Administração Pública levou mais de cinco anos para concluir o processo administrativo, sem que houvesse qualquer medida interruptiva significativa que justificasse tal demora.

O Auto de Infração foi emitido em 2009, e a decisão administrativa de primeira instância foi homologada apenas em 22/02/2016, ou seja, sete anos após a defesa administrativa apresentada pelo executado.

Esse extenso período de tempo evidência claramente a inatividade do ente público, o que caracteriza a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em diversas decisões, tem reafirmado que a demora excessiva na conclusão do processo administrativo ambiental fere os princípios da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) e da segurança jurídica.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, tem consistentemente reconhecido a necessidade de observância rigorosa da prescrição punitiva da Administração, a fim de garantir previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas.

Nesse contexto:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E

DO TERMO DE EMBARGO. IRDR N. 1012668-37.2022.8.11 .0000 (TEMA 09). AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS NO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, com base no IRDR n. 1012668-37.2022 .8.11.0000 (Tema 09), e reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo, conforme o art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão central é a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo n. 261999/2016, tendo em vista a alegação de que o procedimento permaneceu paralisado por mais de três anos, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento já firmado.

4. A prescrição intercorrente é configurada pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem qualquer impulso processual. No caso, verificou-se que o procedimento foi paralisado por mais de três anos, configurando-se a prescrição conforme o art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1 .986/2013.

5. A certidão de antecedentes de 2019, embora um ato administrativo, não constitui impulso processual relevante para a interrupção da prescrição, conforme o art. 20, II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente no processo administrativo é configurada quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, sem qualquer impulso processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, LXXVIII; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 11a C. Cível - 0052475-77.2021.8 .16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Ruy Muggiati -J. 09 .02.2022).

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10059080420248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/1/2025)

Portanto, é evidente que, se a Administração Pública ultrapassar o prazo de 7 anos para concluir o processo administrativo sancionador, sem uma justificativa plausível, a prescrição da pretensão punitiva se configura, impedindo a imposição de multa ambiental, conforme o Decreto Estadual no 1.986/2013.

Considerando que se passaram mais de 7 (sete) anos entre a apresentação da defesa e a decisão condenatória recorrível, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, o que resulta na nulidade da sanção imposta e na extinção da cobrança.

Reitero que o princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal, visa evitar que a Administração deixe em aberto indefinidamente a possibilidade de aplicação de sanções.

A demora excessiva na conclusão do processo administrativo, além do prazo legalmente estabelecido, compromete a previsibilidade para os administrados e infringe a garantia da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

No caso em questão, não há justificativa plausível para a morosidade do Estado, que teve mais de cinco anos para concluir o processo, mas não adotou as providências necessárias dentro do prazo estipulado.

Portanto, não há como afastar a prescrição da pretensão punitiva, sendo necessária a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025